Tribunal: TJES
Processo: 0009910-83.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009910-83.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSA GOZER VIEIRA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009910-83.2018.8.08.0014

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADA: ROSA GOZER VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 2515493, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Rosa Gozer Vieira para “anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para a produção da prova testemunhal requerida pela Autora/Apelante”.

Em suas razões recursais (ID 2624785) a Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao fato de que o comprovante de residência se trata “de documento indispensável à propositura da ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, pois somente assim a pessoa poderá comprovar que residia ou trabalhava no local afetado”.

Alega também que o r. acórdão é contraditório, pois “apesar de ter reconhecido que o Juízo a quo não analisou o pedido de prova oral (nem deferido nem indeferido) [...], o acórdão deferiu a oitiva de testemunhas. Entretanto, tal requerimento não poderia ter sido analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo ser determinada a remessa dos autos à instância de origem para que o Juiz, na qualidade de destinatário da prova, analise a necessidade e a pertinência da prova testemunhal (artigo 370, parágrafo único, do CPC)”.

Contrarrazões (ID 2680806) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após examinar as razões recursais e o conteúdo do acórdão embargado, acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e dar provimento parcial aos embargos de declaração, para sanar a contradição verificada e, consequentemente, anular a sentença objurgada para determinar que o juízo a quo analise o pedido de produção de prova testemunhal requerido pela parte autora, na medida em que não compete a este órgão ad quem examinar diretamente o referido requerimento que ainda não foi apreciado pela instância primeva. Registro, ainda, que concordo com o preclaro Relator acerca da inexistência do vício da omissão, pois a questão afeta a necessidade do comprovante de residência do embargado somente foi arguida nesta oportunidade.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009910-83.2018.8.08.0014

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADA: ROSA GOZER VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Fundação Renova, impugnam Acórdão (ID 2515493) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador. 2. Hipótese em que, não obstante a Autora tenha pugnado pela produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovar sua atividade profissional, o MM Juiz de piso julgou antecipadamente a lide, sendo manifesto o cerceamento do direito de defesa da parte pleiteante. 3. Ademais, havendo requerimento de produção de prova testemunhal, deveria o MM. Juiz, ao menos, ter indeferido tal requerimento e não ter, simplesmente, julgado antecipadamente a lide. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 2624785) a Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao fato de que o comprovante de residência se trata “de documento indispensável à propositura da ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, pois somente assim a pessoa poderá comprovar que residia ou trabalhava no local afetado”.

Alega também que o r. acórdão é contraditório, pois “pois, apesar de ter reconhecido que o Juízo a quo não analisou o pedido de prova oral (nem deferido nem indeferido) [...], o acórdão deferiu a oitiva de testemunhas. Entretanto, tal requerimento não poderia ter sido analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo ser determinada a remessa dos autos à instância de origem para que o Juiz, na qualidade de destinatário da prova, analise a necessidade e a pertinência da prova testemunhal (artigo 370, parágrafo único, do CPC)”.

Pois bem. No presente caso o MM juiz de piso proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Entendeu como imprescindíveis para a propositura da presente ação a juntada dos seguintes documentos: (i) Carteira de Pescador à época dos fatos ou anterior e (ii) extrato de Seguro Defeso.

Em nenhum foi determinado à Autora a juntada de seu comprovante de residência. Aliás, tal discussão não havia sido trazida aos autos até o presente momento, em sede de embargos, de modo que não há que se falar em omissão.

Não obstante tal fato, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, assim como não são indispensáveis para o ajuizamento da presente ação a Carteira de Pescador e o extrato de Seguro Defeso, é dispensável também a juntada do comprovante de residência. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESENÇA. PESCADOR INFORMAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NO DIREITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condição de pescador informal, que não é ilícita no ordenamento jurídico pátrio, pode ser comprovada por outros meios de prova, que não a documental, não se tratando, portanto, de documento indispensável à propositura da ação. 2. Não se pode exigir do pescador informal que comprove documentalmente sua condição para ter processada sua demanda, pois o fato constitutivo do seu pretenso direito pode ser comprovado por outros meios de prova admitidos no direito, que não a documental. 3. O comprovante de residência também não se trata de documento indispensável à propositura da ação. 4. O CPC vigente, em seu art. 319, II, exige que a inicial indique, dentre outras informações, o domicílio e a residência do autor, e, assim como o CPC anterior, não prevê a necessidade de juntada de documento para a comprovação da informação respectiva. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190001322, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

A Embargante ainda alega que o r. acórdão padeceria do vício de contradição, pois deferiu o pedido de produção de prova testemunhal diante da omissão do MM Juiz de piso, caracterizando supressão de instância.

Pois bem. Quanto ao tema, assim constou do r. acórdão:

“No presente caso, em sua peça vestibular, a Autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal.

Além disso, devidamente intimadas as partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de outras provas (ID 2308842 - página 5), a Autora apresentou petição afirmando que “deseja produzir prova testemunhal”, oportunidade em que arrolou as testemunhas a serem ouvidas em juízo (ID 2308842 páginas 27-29).

Não obstante tal fato, o MM Juiz de piso proferiu Decisão Saneadora (ID2308842 páginas 47-59) sem manifestar-se quanto ao pedido de produção de provas e, em sequência, proferiu a sentença ora impugnada, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja: juntada de cópia da Carteira de Pescador.

Conforme dito nas linhas anteriores, a Carteira de Pescador, apesar de ser o meio mais eficaz para comprovação da atividade pesqueira profissional, não é o único meio idôneo de prova para tal fim.

Assim, se não é documento exigido nem mesmo para a comprovação da atividade profissional, que dirá para o ajuizamento da presente ação de indenização. [...]

Ademais, havendo requerimento de produção de prova testemunhal, deveria o MM. Juiz a quo, ao menos, ter indeferido tal requerimento e não ter, simplesmente, julgado antecipadamente a lide.

Neste sentido, em meu sentir, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa da Autora, sendo de rigor a declaração de nulidade da r. sentença.

Face o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para a produção da prova testemunhal requerida pela Autora/Apelante.”

Neste ponto entendo que asssite razão à Embargante. Uma vez requerido o pedido de produção de prova, o mesmo deve ser analisado pelo MM Juiz, ainda que seja para rejeitá-lo, não podendo o D. Magistrado julgar antecipadamente a lide sem analisar a possibilidade de dilação probatória.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE PESQUEIRA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...] 5. À luz de inequívoca pretensão da parte à dilação probatória, equivocou-se o eminente Magistrado a quo ao julgar a lide sem, antes, analisar de modo fundamentado o pedido de produção de prova, ainda que para rejeitá-lo, incorrendo, assim, em indevido cerceamento do direito de defesa a ensejar a anulação da sentença. [...] Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180105188, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Assim sendo, o Tribunal deve limitar-se a constatar a omissão e anular a sentença por cerceamento do direito de defesa da parte autora, remetendo os autos ao Juízo de origem para que lá seja apreciado o pedido de dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórias para, sanando a contradição verificada, anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal requerido pela Autora.

É como voto.

EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À PEÇA VESTIBULAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO SANADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A SER ANALISADO PELO JUIZ A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em nenhum foi determinado à Autora a juntada de seu comprovante de residência. Aliás, tal discussão não havia sido trazida aos autos até o presente momento, em sede de embargos, de modo que não há que se falar em omissão. 2. “O CPC vigente, em seu art. 319, II, exige que a inicial indique, dentre outras informações, o domicílio e a residência do autor, e, assim como o CPC anterior, não prevê a necessidade de juntada de documento para a comprovação da informação respectiva” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190001322, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020). 3. “À luz de inequívoca pretensão da parte à dilação probatória, equivocou-se o eminente Magistrado a quo ao julgar a lide sem, antes, analisar de modo fundamentado o pedido de produção de prova, ainda que para rejeitá-lo, incorrendo, assim, em indevido cerceamento do direito de defesa a ensejar a anulação da sentença” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180105188, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021). 4. Contradição sanada para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal requerido pela Autora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.